Tribunal: STF
Processo: Rcl 60920
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Othon Luiz Machado Maranhao formulou pedido de “acesso à petição (95109/2023) protocolada sigilosamente pela Autoridade Policial em 29.8.2023” (eDoc 40).



    Sustenta que “o acesso não foi disponibilizado ao Agravante, nem mesmo pelo sistema eletrônico”.



    A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações (eDoc 43):



    A petição supra relatada foi recebida por esta Gerência de Protocolo Judicial em 29/08/2023 com a observação SIGILOSO em seu cabeçalho. Por procedimento, em virtude da indicação apontada pela autoridade policial, a Gerência, quando do registro da petição, acionou o comando de “visualização interna” ao documento. 



    Desta feita, o conteúdo é preservado, inviabilizando consultas externas via sistemas informatizados até definição do relator quanto ao nível de confidencialidade a ser empregado à documentação. 



    É o relatório. 



    2. Em face do exposto, defiro o acesso requerido.



    3. Publique-se. 



    4. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente